Tribunal: TJES
Processo: 5006969-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006969-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES HENRIQUE RAMOS
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006969-06.2022.8.08.0024

RECTE.: THALES HENRIQUE RAMOS

RECDOS.: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e LOJAS RENNER S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CLONADO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO PARA REALIZAR COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que seu cartão de crédito 5443 XXXX XXXX 9392, administrado pela Lojas Renner e vinculado à bandeira Mastercard foi clonado em 14/11/2021. Acionou as requeridas para as averiguações de praxe, quando então ficou impedido de utilizar o plástico, prejudicando-o na realização de diversas compras no período da Black Friday. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3796973.
2. Tese da parte requerida Mastercard
: Em defesa, sustenta sua ilegitimidade passiva e informa que o dano moral pleiteado pelo autor não está comprovado nos autos. Apresentou contrarrazões no ID 3796978.
3. Tese da parte requerida Lojas Renner
: Informa, em defesa, que após a contestação os valores questionados pelo autor foram devolvidos em forma de crédito, não havendo prova do dano moral pleiteado. Apresentou contrarrazões no ID 3796980.
4. Sentença
: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5006969-06.2022.8.08.0024, Requerente: THALES HENRIQUE RAMOS, 1º Requerida: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., 2º Requerida: MASTERCARD BRASIL LTDA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada. A responsabilidade civil, por força do art. 186 do CC/O2, assenta-se na ocorrência simultânea de um dano, da conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito. A indenização ora em tela só é cabível em casos de dor, sofrimento, humilhação, capazes de interferir profundamente no comportamento psicológico de quem sofreu, o que,
data venia
, não ocorreu, até porque, inexistiu prova concreta, conforme abordado na r. sentença, que o autor deixou de adquirir produtos na Black Friday enquanto esteve com seu cartão bloqueado em virtude da clonagem. De mais a mais, a clonagem deve-se a fraude praticada por terceiros, sendo a conduta adotada pelas recorridas a correta, ou seja, o bloqueio do cartão de crédito, justamente para impedir que o recorrente fosse vítima de fraude, com o encaminhamento de novo plástico e senha, em correspondências diversas. Lógico e óbvio que tal procedimento leva um tempo considerável, não configurando a referida demora em ato ilícito. Aborrecimentos ou transtornos não têm a potencialidade mínima necessária para ofender a integridade moral do autor, pois, não importam em lesão à honra e à personalidade. Para que o dano seja sancionado pelo ordenamento jurídico, indispensável se faz a demonstração da “dor moral” efetivamente sofrida, não podendo um pedido dessa natureza se fundamentar em meras alegações ou em uma situação que, apenas potencialmente, pudesse causar dano. Se o art. 186 do CC/02, dispõe que aquele que causa prejuízo fica obrigado a indenizar, está claro que apenas a lesão efetiva, ou seja, que se materializou no mundo real é indenizável. A possibilidade, ou o perigo de dano, não enseja indenização. Assim, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
e, ausente prova concreta da violação moral, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante que negou o pedido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)